Tribunal: TJDFT
Processo: 0705322-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. Liminar. Requisitos. Elementos de convicção. Comprovação da posse e do esbulho. Posse da autora. Demonstração. Audiência de justificação. Prova oral consoante o denunciado. Turbação. Caracterização. Reintegração na posse do imóvel litigioso. Liminar. Pressupostos realizados. Cessão de direitos que lastreia o pedido e atos de posse. Subsistência. Agravo de instrumento provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse, indeferira a liminar que reclamara a autora almejando sua reintegração na posse do imóvel que perfaz o objeto do pedido, sob o fundamento de que apenas detém cessão dos direitos pertinentes ao imóvel, instrumento comumente utilizado para ocupação irregular de áreas públicas e inábil a conferir direitos sobre imóveis públicos, inexistindo, ao início da fase cognitiva, elementos probatórios de que exercitara posse sobre o bem.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de ser deferida a liminar possessória reintegrativa que formulara a agravante, à luz dos requisitos legalmente elegidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, defronte as alegações que deduzira quanto à titularidade dos direitos pertinentes ao imóvel litigioso e ao exercício de atos de posse sobre o bem com base na cessão de direitos que concertara.
III. Razões de decidir
3. Nas ações possessórias de força nova a medida possessória liminar deve derivar da probabilidade de acolhimento das alegações deduzidas pela parte autora sob o prisma dos elementos de convicção reunidos ao início da fase postulatória de forma a ser aferido que estão revestidas de verossimilhança, conferindo sustentação aos argumentos formulados e plausibilidade ao direito material invocado à luz dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.
4. De conformidade com o emoldurado pelos artigos 561 e 562 do estatuto processual, a antecipação da tutela possessória tem como pressupostos a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora, (i) da turbação ou esbulho praticado pelo réu (ii), da data da turbação e do esbulho (iii) e da preservação ou perda da posse (iv), resultando dessas premissas que, emergindo dos elementos coligidos aos autos prova da satisfação dos requisitos estabelecidos, a proteção possessória almejada deve ser concedida em sede liminar.
5. Demonstrada pela demandante da tutela possessória a posse do imóvel litigioso com lastro em título traduzido em cessão de direitos, vigendo a situação de fato por expressivo espaço de tempo, induzindo que, em princípio, a detenção física da coisa está devidamente lastreada e, não obstante, a posse fora molestada, realizam-se os pressupostos necessários para a concessão da proteção possessória em caráter liminar, devendo a higidez do título ser debatida na sede apropriada.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.